Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE PORTA EM RESIDÊNCIA. DEMORA. CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A autora contratou os serviços de confecção e instalação de porta de madeira em sua residência, pelo valor de R$ 3.580,72. O contrato tinha previsão de entrega e instalação para o dia 13/10/2021, no entanto, o serviço foi prestado de forma defeituosa (instalação da porta de cabeça para baixo), e a retificação somente foi realizada mais de dois meses depois, sem, contudo, ter sido concluído o serviço, que apenas foi finalizado após decisão judicial (ID. 38408467). O descumprimento da obrigação, atrelado ao descaso da ré no atendimento das solicitações da autora, falta de informação adequada (ID. 38408412), bem como à demora exorbitante na resolução do imbróglio ultrapassa os limites do mero aborrecimento e atinge a tranquilidade e a integridade psíquica da autora. Devida, portanto, a condenação por danos morais. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
3 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1266232, 07494230420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA e Acórdão 1148078, 07005643020188070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 1.000,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, que em nada se distanciam dos precedentes supracitados. Tais elementos recomendam a fixação da indenização no valor de R$ 1.500,00, que melhor atende às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma neste ponto, mantendo-se em relação ao que restou fixado quanto aos encargos.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J